Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703922-50.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIZEN S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover quanto à manifestação de ID 37943619. Mantenha-se o feito em pauta virtual (ID 37840854). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator